Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM O DISPOSTIVO DE RECARGA DA BATERIA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE UM NOVO CARREGADOR. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que determinou o fornecimento de uma fonte de energia para o aparelho de telefonia celular adquirido pela autora/recorrida, sob pena de fixação de multa diária, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.
3. Conforme exposto na inicial, em 25.01.2022 a recorrida adquiriu um aparelho de telefonia celular, modelo “Iphone 13”, pelo preço de R$ 6.119,00 (seis mil cento e dezenove reais), juntamente com o cabo de recarga. Relata que, no ato da negociação, recebeu a informação de que o aparelho seria comercializado desacompanhado da fonte de energia. Por esse motivo, adquiriu carregador pelo valor de R$ 224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos). Alega também que os fones de ouvido não foram entregues. Sustenta que se trata de venda casada. Requereu a condenação das rés na obrigação de fazer consistente no fornecimento do carregador e dos fones de ouvido, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de decadência. No mérito, alega inexistência de onerosidade excessiva ou de prejuízo ao consumidor no ato de venda separada do carregador. Sustenta que a remoção do adaptador de tomada visa a atingir a meta de zerar as emissões de carbono em todos os seus produtos e na cadeia de suprimento até o ano de 2030. Alega que houve o cumprimento do dever de informação clara e adequada, pois a embalagem descreve os acessórios que acompanham o telefone celular. Argumenta a não essencialidade do adaptador de tomada, pois o carregamento pode ser realizado somente com o cabo de energia ou pelo método de indução. Outrossim, aduz que o cabo “USB-C” não é de exclusividade da recorrente e que a recorrida poderia utilizar o cabo em carregadores de outros fabricantes.
5. Contrarrazões ao ID 40318091.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da preliminar de decadência. A recorrente sustenta que teria decorrido mais de 90 (noventa) dias entre a compra do produto (25.01.2021) e o ajuizamento da presente demanda (10.06.2021). Sem razão. O artigo 26, inciso II, do CDC, estabelece que, em se tratando de vícios aparentes em produtos duráveis, o direito decai no mencionado lapso temporal. Ocorre que a pretensão da recorrida não diz respeito a vício do aparelho telefônico, mas da alegação de venda casada. Além disso, a recorrida não relatou defeitos no aparelho telefônico. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, entendo que razão em parte assiste à recorrente, porquanto a embalagem do produto é taxativa quanto à comercialização do aparelho telefônico desacompanhado do dispositivo de carregamento (ID 40318064 - Pág. 12). Caberia à consumidora optar pela aquisição, ou não, de um aparelho celular sem o dispositivo de recarga da bateria. Não restou violado, pois, o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo porque no mesmo ato a recorrida adquiriu um carregador fabricado pela recorrente. Tampouco verifico violação ao artigo 39, inciso, I, do CDC, que trata da hipótese de venda casada. Além disso, a alegação de que a recorrida desconhecia a ausência dos fones de ouvido também não se sustenta, pelas mesmas razões já expostas.
9. Contudo, a alegação de que a supressão do carregador teria por finalidade a proteção ao meio ambiente não se sustenta, porquanto o consumidor é obrigado a adquirir o carregador de outro fabricante, uma vez que a recorrente não comercializa aparelhos dotados de baterias de carga infinita. Cabe ainda salientar que, no âmbito do processo administrativo sancionador n.o 08012.003482/2021-65, a Secretaria Nacional do Consumidor, por meio do despacho n.o 2.343/2022 (Publicado no D.O.U. em: 06/09/2022 | Edição: 170 | Seção: 1 | Página: 68), determinou a “suspensão imediata do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria”, bem como aplicou-lhe multa pela mesma prática narrada nos presentes autos.
10. Quanto à determinação contida na sentença, que atendeu ao requerimento contido na alínea “d” dos pedidos (ID 40316334 - Pág. 15), entendo que tal disposição não deve prevalecer, uma vez que a nota fiscal de ID 40318073 demonstra que a recorrida adquiriu um carregador fabricado pela própria recorrente, de modo que não é cabível obrigar os fornecedores a entregar outro dispositivo de recargada, sob pena de enriquecimento sem causa. Outrossim, não há pedido de ressarcimento da quantia de R$ 224,10 (duzentos e vinte e quatro reais e dez centavos).
11. Conheço do recurso da 1a ré/recorrente e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de fornecimento de um novo dispositivo de recarga.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.